Tribunal: TJMT
Processo: 1013718-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013718-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO BORGES DA SILVA - CPF: 697.099.711-15 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de seguro de acidentes pessoais e indenização por danos morais. A seguradora foi condenada ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de indenização securitária e R$ 8.000,00 por danos morais. O recurso limita-se exclusivamente à condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da seguradora, ao negar o pagamento da indenização securitária pleiteada administrativamente pelo segurado, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais ou se representa mero exercício regular de direito. Subsidiariamente, discute-se a adequação do quantum indenizatório fixado em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se aos contratos de seguro em geral.

4. A perícia médica judicial comprovou a existência de anquilose parcial do ombro esquerdo em grau mínimo, decorrente de acidente ocorrido em 21 de novembro de 2018, justificando o pagamento de 6,25% do capital segurado.

5. Não se caracteriza mera divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais, mas completa inércia da seguradora frente ao requerimento administrativo formulado pelo segurado, que apresentou toda a documentação exigida sem obter resposta formal.

6. A recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária configura dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e atingindo diretamente a saúde emocional e psíquica do segurado.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada a redução do quantum para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A recusa injustificada da seguradora em dar prosseguimento ao processo administrativo de indenização securitária, quando o segurado apresenta toda a documentação exigida, configura dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e os parâmetros jurisprudenciais consolidados."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I, e art. 927; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-MT, AC 1045876-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJ-MT, AC 1011609-73.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CHUBB Seguros Brasil S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
REINALDO BORGES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida condenou a seguradora ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, correspondente a 6,25% do capital segurado (25% da lesão, com redutor de 25%, por se tratar de grau mínimo), com incidência de correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros legais desde a citação.

A apelante alega que sua irresignação limita-se exclusivamente à condenação por danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito que justifique a referida condenação. Argumenta que a recusa ao pagamento da indenização securitária decorreu de interpretação razoável das cláusulas contratuais e da ausência, à época, de comprovação inequívoca da invalidez permanente.

Destaca que a própria sentença reconheceu a necessidade de perícia judicial para apuração do valor devido, o que demonstraria a existência de dúvida técnica legítima, e não de conduta abusiva da seguradora.

Para reforçar sua tese, a apelante argumenta que não praticou conduta apta a gerar abalo moral ao recorrido, pois agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Aduz, ainda, que,
“eventual descumprimento caracteriza um simples incômodo da vida em sociedade. Para presumir o dano moral, a conduta praticada deve objetivamente ser capaz de ocasionar abalo ao indivíduo”.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado, invertendo o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, Reinaldo Borges da Silva pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou comprovado nos autos que sofreu acidente que resultou em “
deformidade na porção póstero-superior da cabeça umeral e lesão osteolabral da porção anteroinferior da glenoide (com deslocamento posterior do fragmento compatível com luxação anterior recente)”,
conforme demonstrado por meio de prontuário e receituário médicos acostados aos autos.

Alega que encaminhou à seguradora todos os documentos exigidos, em novembro de 2018, sem, contudo, obter resposta. Relata que registrou reclamação no PROCON, ocasião em que a apelante se comprometeu a efetuar o depósito do valor do prêmio, mas permaneceu inerte.

Afirma, ainda, que o juízo de origem reconheceu expressamente a limitação funcional no ombro esquerdo, decorrente de lesão acidentária, concluindo pela invalidez parcial e permanente, em grau mínimo, o que justificaria não apenas a condenação à cobertura securitária proporcional, mas também à indenização por danos morais.

Por fim, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo recursal no Id. 323785884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CHUBB Seguros Brasil S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
REINALDO BORGES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a insurgência recursal limita-se exclusivamente à condenação por danos morais, não havendo questionamento quanto à condenação ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente a 6,25% do capital segurado.

Depreende-se dos autos que,
Reinaldo Borges da Silva,

contratou apólice n.o 1082820101771 (produto “Vivo Acidentes Pessoais”), com coberturas de Morte Acidental, no valor de R$ 60.000.00 e Invalidez Permanente total ou parcial por acidente até R$ 120.000,00.

O autor relata que na data de 21/11/2018 sofreu acidente de trabalho, “queda do telhado”, causando-lhe
“deformidade na porção posterior superior da cabeça umeral e lesão osteo labral da porção antero inferior da glenoide (com deslocamento posterior do fragmento compatível com luxação anterior recente),
prontuário médico anexado aos autos no id.323719864.

Estando assegurado através da contratação SEGURO ACIDENTE PESSOAIS, apólice BDPOP005243457, ativo através BZS – VIVO (telefônica Brasil S/A) – ACE fone 65999860886, em data de novembro/2018, encaminhou toda documentação solicitada onde lhe foi informado que o pagamento do prêmio ocorreria até 23 de março de 2019.

Face ausência de pagamento, bem como qualquer resposta da seguradora, em data de 15 e abril e 2019, o requerente procurou o PROCON e registrou reclamação conforme FA n.o 51-032.001.19-0001397 (Id. 323719868).

A reclamação junto ao Procon foi infrutífera, motivo pelo qual, o autor encaminhou a
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,
notificação extrajudicial solicitando o encaminhamento da apólice pois sequer fora-lhe entregue e de posse da apólice de seguro, laudos médicos, boletim de ocorrência, laudo de reconhecimento pela perícia do INSS, ajuizou a presente ação de cobrança.

A controvérsia central reside, portanto, em definir se a conduta da seguradora, ao negar o pagamento da indenização securitária pleiteada administrativamente pelo segurado, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais ou se, ao contrário, representa mero exercício regular de direito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ estabelece que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão",
entendimento que se estende aos contratos de seguro em geral.

Pois bem. A perícia médica judicial, realizada em 17 de janeiro de 2025, concluiu pela existência de
anquilose parcial do ombro esquerdo (25%)
, em grau mínimo (25%), decorrente do acidente ocorrido em 21 de novembro de 2018, o que, conforme a tabela constante da apólice, resultou na condenação ao pagamento de
6,25% do capital segurado
.

A seguradora sustenta que a recusa ao pagamento da indenização securitária decorreu de interpretação razoável das cláusulas contratuais, bem como da ausência, à época, de comprovação inequívoca da invalidez permanente, o que configuraria exercício regular de direito,
não caracterizando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. No caso em análise, não se trata de mera divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais ou quanto à extensão da invalidez, mas de
completa inércia da seguradora frente ao requerimento administrativo formulado pelo segurado,
o qual apresentou toda a documentação exigida e, ainda assim, não obteve resposta formal ao seu pleito.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária configura dano moral, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de José Roberto de França Pinho, único segurado da apólice de seguro de vida, estipulada em contrato celebrado em 6-3-2024. O óbito ocorreu em 21-6-2024, e a negativa de cobertura foi fundada na alegação de que a causa da morte decorreu de doença preexistente não declarada. A sentença também reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável no valor de R$20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se é legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente não informada, verificar a ocorrência de má-fé do segurado ao omitir condição clínica anterior e analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A recusa da cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado, nos termos da Súmula n. 609 do STJ. A contratação ocorreu por telefone, sem exigência de exames clínicos ou formulário de declaração de saúde, não se comprovando o cumprimento do dever de informar cláusulas limitativas nem a ciência inequívoca do contratante sobre tais exclusões. A ausência de diligência da seguradora quanto à verificação do estado de saúde do proponente transfere a ela os riscos da contratação, não sendo legítima a recusa da cobertura com base em condição clínica anterior supostamente preexistente. A caracterização de má-fé exige prova inequívoca, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

A negativa injustificada de cobertura securitária, sobretudo em contexto de luto pela morte do segurado, enseja reparação por dano moral in re ipsa, sendo proporcional e razoável a fixação da indenização em R$20.000,00, com caráter compensatório e pedagógico.

O parecer do Ministério Público corrobora os fundamentos da sentença, destacando violação à boa-fé objetiva e à vulnerabilidade do consumidor, diante da ausência de provas da má-fé e da inobservância das cautelas contratuais pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento: A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é abusiva quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação inequívoca da má-fé do segurado. A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada pela seguradora, conforme o art. 373, II, do CPC.
A negativa imotivada de cobertura securitária configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização compatível com a gravidade da conduta e o sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 609.”

(N.U 1045876-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEIÇÃO – MÉRITO – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – QUANTUM - RAZOABILIDADE A PROPROCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO - APURAÇÃO DO CAPITAL INDIVIDUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELAS REQUERIDAS – LEI 14.905/2024 –INCIDÊNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ). 2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.
3. A demora na análise do pedido administrativo e a recusa do pagamento da indenização pela seguradora injustificada causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito a afetar a dignidade da pessoa humana configurando o dano moral indenizável.

4. Se o quantum indenizatório a título de danos morais atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução. 5. Tratando- se de seguro de vida em grupo firmado em benefício de todos os funcionários da empresa estipulante, o quantum indenizatório individual deve ser calculado dividindo-se o valor global pelo número de funcionários, motivo pelo qual havendo a indicação expressa do número de funcionários cobertos na apólice, desnecessária a juntada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 6. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora apelante ao pagamento da indenização securitária e a indenização por danos morais não há que se falar em sucumbência mínima, pois a condenação em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima. 7. Há que ser aplicada a Lei no 14.905/2024 a partir de sua vigência no cálculo do valor devido, a qual alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil. 8. Recurso desprovido.” (N.U 1011609-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025). (grifo nosso)

Assim, constata-se que a recusa da seguradora apelante em dar prosseguimento ao processo administrativo com o devido pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, atingindo de forma direta a saúde emocional e psíquica do apelado.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do direito de receber o valor correspondente ao seguro a que fazem jus, o que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Portanto, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, entendo que a redução do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
revela-se mais adequado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA EXPRESSA. RECUSA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de seguro de vida contratado por seu irmão falecido. A autora pleiteia o pagamento da correção monetária sobre a indenização securitária e compensação por danos morais decorrentes da negativa parcial da seguradora. A sentença recorrida reconheceu a legitimidade ativa da autora, beneficiária indicada na apólice, e condenou a seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária, com atualização monetária desde a contratação, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão: 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora, na condição de beneficiária do seguro, possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente cláusulas do contrato securitário; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial; e (iii) saber se é devida a correção monetária desde a contratação, bem como se se justifica a indenização por dano moral fixada na origem.

III. Razões de decidir: 4. A autora, indicada como beneficiária expressa na apólice, detém legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e exigir o correto adimplemento da obrigação securitária. 5. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial. 6. A negativa de pagamento da correção monetária desde a contratação contraria o entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 632), devendo ser mantida a condenação à complementação do valor. 7
. A recusa indevida de pagamento integral da indenização, em contexto de falecimento de familiar, configura dano moral indenizável. O valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00) é proporcional e adequado
. 8. A sentença também não alterou o índice contratual de correção monetária, limitando-se a reconhecer sua incidência desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme postulado na inicial.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O beneficiário indicado na apólice de seguro de vida possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e exigir o adimplemento da obrigação securitária. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é exclusivamente de direito. 3. É devida a correção monetária sobre o capital segurado desde a contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ).
4. A negativa injustificada de parte da indenização securitária após o falecimento do segurado enseja compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 757, 765, 766, 792; CPC, arts. 355, I, 398 e 487, I; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MG, AC 10352130030807001, j. 25.10.2018; TJ-SP, AC 1004802-86.2021.8.26.0196, j. 02.08.2021; TJ-MT, AC 1027986-39.2019.8.11.0041, j. 14.03.2023; TJ-GO, ApC 5126103-16.2022.8.09.0051, j. s/r.

(N.U 1000049-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025). (grifo nosso)

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
exclusivamente para adequar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025